Tribunal: CARF
Processo: 10880.920623/2017-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE OLMIRO LOCK FREIRE
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2023-08-07

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.920623/2017-42
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-013.610 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
13 de dezembro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
VIVAREAL INTERNET LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2014
MULTA DE MORA. DÉBITOS. PAGAMENTOS A DESTEMPO. DCOMP.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA.
Incabível a aplicação do benefício da denúncia espontânea, previsto no art. 138
do CTN, aos casos de compensação tributária. Isso porque, nessa hipótese, a
extinção do débito estará submetida à ulterior condição resolutória da sua
homologação pelo Fisco, a qual, caso não ocorra, implicará o não pagamento
do crédito tributário, havendo, em consequência, a incidência de juros e multa
moratórios. Precedentes do STJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso, em votação efetuada na sessão de 17 de novembro de 2022. No mérito, deu-se
provimento ao recurso por voto de qualidade, vencidos os Conselheiros Tatiana Midori
Migiyama, Valcir Gassen, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Ana
Cecilia Lustosa da Cruz, que votaram pela negativa de provimento. Nos termos do art. 58, § 5o
do RICARF, a Conselheira Vanessa Marini Cecconello não votou quanto ao conhecimento por
se tratar de questão já votada pelo Conselheiro Walker Araújo, que a substituiu na sessão de
17/11/2022.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan - Redator Designado Ad Hoc
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama, Jorge Olmiro Lock Freire, Valcir Gassen, Vinicius Guimaraes, Erika Costa
Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Liziane Angelotti Meira, Walker Araújo
(suplente convocado), Ana Cecilia Lustosa da Cruz e Carlos Henrique de Oliveira (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.920623/2017-42
Fl. 261
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.610 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.920623/2017-42

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional em
face do Acórdão n.o 3302-009.258, de 27/08/2020, o qual proveu o recurso voluntário, restando
assim ementado.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO Entende-se por denúncia espontânea
aquela que é feita antes de a autoridade administrativa tomar conhecimento da infração,
ou antes, do início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização
relacionada com a infração denunciada. Realizado o pagamento antes do ato
fiscalizatório a multa de mora deve ser excluída (Resp no 1.149.022/SP).
Entende a recorrente, com arrimo nos paragonados 9303-006.011 e 1302-001.237,
ao contrário do recorrido, que a compensação não tem natureza de pagamento para efeito de
aplicação da denúncia espontânea, a que alude o art. 138 do CTN, de modo que não há falar-se
em exclusão de multa de mora em DCOMP transmitida após o vencimento do débito que se
pretende quitar, pelo que pertinente a cobrança daquele encargo moratório. E conclui:
..., segundo os paradigmas não se poderia falar em denúncia espontânea,
considerandose que a declaração de compensação, não obstante seja instrumento de
confissão de dívida e meio idôneo para a extinção do crédito tributário sob condição
resolutória de sua posterior homologação, não se confundir com o pagamento, termo
expressamente referido no art. 138 do CTN. Inclusive, por essa razão, o acórdão
paradigma no 9303- 006.011 afasta expressamente a possibilidade de reconhecimento de
denúncia espontânea no caso de compensação, mencionando o mesmo repetitivo no
1.149.022/SP invocado pelo Relator em seu voto.
Em sede de contrarrazões, em preliminar, pugna o contribuinte pelo não
conhecimento do recorrido, sob a alegação de que a Fazenda Nacional “se limitou a citar no
corpo de seu Recurso Especial as ementas e alguns trechos dos acórdãos tidos por paradigmas
sem, contudo, anexar cópia integral das referidas decisões à peça recursal”. Ademais, argui que
não teria a recorrente demonstrado analiticamente a divergência suscitada.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rosaldo Trevisan, Relator Designado Ad Hoc.
Em função do encerramento do mandato do Conselheiro Jorge Olmiro Lock
Freire, relator original do presente processo, fui designado para formalizar o acórdão referente ao
julgamento, pela Câmara Superior de Recursos Fiscais. Para tanto, servi-me do arquivo
depositado pelo relator original no repositório oficial do CARF, que segue aqui transcrito.
Fl. 262
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.610 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.920623/2017-42

Embora tenha o contribuinte postulado pelo não conhecimento do recurso,
entendo que o mesmo deva ser conhecido, pois atende a todos os pressupostos regimentais para
seu processamento.
Quanto à necessidade de anexar a cópia integra das decisões paradigmáticas,
alegação desprovida de fundamento, pois o próprio art. 67, § 9o do RICARF, ao qual se refere o
contribuinte, assenta:
§ 9o O recurso deverá ser instruído com a cópia do inteiro teor dos acórdãos indicados
como paradigmas ou com cópia da publicação em que tenha sido divulgado ou, ainda,
com a apresentação de cópia de publicação de até 2 (duas) ementas.
Resta claro que a conjunção alternativa “ou”, no caso, expressa equivalência entre
as orações. Assim, evidente, como o fez a recorrente, que com a cópia da publicação das ementas
dos acórdãos paragonados esse pressuposto está satisfeito. A peça recursal além de transcrever
excertos da fundamentação do aresto objurgado, articulou-a em confronto com os paradigmas.
O despacho que deu seguimento ao presente recurso foi explícito nesse sentido.
Veja-se:
A transcrição integral, no corpo do arrazoado recursal, fls. ..., das ementas dos acórdãos
indicados como paradigma supre o requerido nos §§ 6o, 9o e 10° do art. 67 do RI-CARF.
Quanto à demonstração analítica da divergência, dúvida não me resta. E
novamente reporto-me ao despacho de admissibilidade que bem assentou no ponto:
No que pertine aos pressupostos materiais do recurso especial, deve-se ter sempre em
conta que o dissídio jurisprudencial consiste na interpretação divergente da mesma
norma aplicada a fatos iguais ou semelhantes, o que implica a adoção de
posicionamento distinto para a mesma matéria versada em hipóteses semelhantes na
configuração dos fatos embasadores da questão jurídica.
A decisão recorrida entendeu configurada a denúncia espontânea, sendo desnecessária a
adição da multa de mora ao débito compensado, mesmo diante da constatação de que
foi o tributo foi extinto por compensação e não por pagamento.
O Acórdão indicado como paradigma n° 9303-006.011 está assim ementado:
... A decisão rechaçou a possibilidade de configuração da denúncia espontânea da
infração se o tributo tiver sido extinto por compensação. Expressamente consignou que
o instituto da denúncia espontânea do art. 138 do CTN e a jurisprudência vinculante do
STJ demandam o pagamento, cabe a cobrança da multa de mora sobre o valor
compensado em atraso.
O Acórdão indicado como paradigma n° 1302-001.237 recebeu a seguinte ementa:
... A decisão indicada n° 1302-001.237, interpretando o art. 138 da Lei n° 5.172, de 25
de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional - CTN, asseverou que somente o
pagamento, entendido de modo estrito, é capaz de configurar a denúncia espontânea, já
que o Código faz clara distinção entre uma forma e outra de extinção do crédito
tributário. Concluiu que a apresentação da declaração de compensação não possui os
efeitos que seriam próprios do pagamento, especificamente, a caracterização da
denúncia espontânea e o afastamento da multa moratória.

Fl. 263
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.610 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.920623/2017-42

Entendo, pois, que estão presentes os pressupostos recursais, de modo que
conheço do apelo especial fazendário.
A questão de fundo, acerca de ser a compensação equivalente a pagamento para
fins de extinção da obrigação tributária e, consequentemente, fazendo incidir o instituto da
denúncia espontânea, nos é familiar, com reiterados julgados sobre o tema.
A aplicação da denúncia espontânea, nos termos do art. 138 do CTN, na extinção
de créditos tributários sujeitos a lançamento por homologação, já foi objeto de julgamento pelo
Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
16/03/2015, por meio do REsp no 1.149.022/SP, no qual aquele Tribunal Superior decidiu que
não se aplica aquele instituto aos débitos declarados pelo contribuinte nas respectivas DCTF e
liquidados depois das datas de seus vencimentos.
Mas só se aplica esse julgado, como vem decidindo à unanimidade os membros
das 1a e 2a Turmas do STJ, competentes acerca da matéria de direito tributário, nas hipóteses de
pagamento strictu sensu, e não de compensação, como entendeu o recorrido. Veja-se:
TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. CONDIÇÃO RESOLUTÓRIA. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. REQUISITOS. INOCORRÊNCIA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de
que é incabível a aplicação do benefício da denúncia espontânea, previsto no art.
138 do CTN, aos casos de compensação tributária, justamente porque, nessa
hipótese, a extinção do débito estará submetida à ulterior condição resolutória da sua
homologação pelo fisco, a qual, caso não ocorra, implicará o não pagamento do crédito
tributário, havendo, por consequência, a incidência dos encargos moratórios.
Precedentes.
(AgInt nos EDcl nos EREsp 1.704.799/PR, Relator Min. Gurgel de Faria, Dje
17/06/2019)
No mesmo rumo já havia trilhado a Solução de Consulta no 233 – COSIT, de
16/08/2019, cuja ementa dispõe:
Assunto: Normas de Administração Tributária
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. FORMA DE INSTRUMENTALIZAÇÃO
A configuração da denúncia espontânea deve necessariamente obedecer aos preceitos do
artigo 138 do Código Tributário Nacional (CTN), sob pena de sua inocorrência. A
instrumentalização da denúncia espontânea se dá por meio das declarações em
cumprimento a obrigações acessórias previstas na legislação tributária.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA DE MORA E MULTA PUNITIVA
Atendidos os requisitos do art. 138 do CTN, a denúncia espontânea afasta a aplicação de
multa, inexistindo, nesse caso, diferença entre multa moratória e multa punitiva. A
prestação a destempo da obrigação acessória pelo sujeito passivo, para configurar
denúncia espontânea da obrigação principal, não o elide da multa referente ao
descumprimento da obrigação acessória, posto que, são obrigações autônomas. A
comunicação da infração tributária e pagamento do tributo nos termos do art. 138 do
CTN não impede o lançamento da multa pelo atraso no descumprimento das obrigações
acessórias a que estava sujeita.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. PAGAMENTO. COMPENSAÇÃO
Fl. 264
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.610 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.920623/2017-42

A extinção do crédito tributário mediante compensação não equivale ao pagamento
referido pelo artigo 138 do CTN, para fins de configuração de denúncia espontânea.
No mesmo sentido, recente julgado (Ac. 9101-006.061) da 1a Turma da CSRF, de
abril/2022:
DENUNCIA
ESPONTÂNEA.
ART
138
DO
CTN.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE. Para fins de denúncia espontânea, nos
termos do art. 138, do CTN, a compensação tributária, sujeita a posterior homologação,
não equivale a pagamento, não se aplicando, por conseguinte, o afastamento da multa
moratória decorrente pelo adimplemento a destempo. Neste sentido, a Primeira Seção
do Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento segundo o qual é incabível
a aplicação do benefício da denúncia espontânea previsto no art. 138 do CTN aos
casos de compensação tributária, justamente porque, nessa hipótese, a extinção do
débito estará submetida à ulterior condição resolutória da sua homologação pelo
fisco, a qual, caso não ocorra, implicará o não pagamento do crédito tributário,
havendo, por consequência, a incidência dos encargos moratórios. Precedente: AgInt
nos EDcl nos EREsp. 1.657.437/RS, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 17.10.2018.
O voto da relatora Edeli Pereira Bessa assevera, após a transcrição de outra
decisão do STJ, o seguinte:
Este acórdão evidencia o entendimento unânime dos atuais Ministros da Primeira
Turma do Superior Tribunal de Justiça (Ministros Napoleão Nunes Maia Filho,
Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e Gurgel de Faria), em
decisão proferida em 08/06/2020 (AgInt no REsp no 1798582/PR), e o entendimento
unânime dos atuais Ministros da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça
(Ministros Francisco Falcão, Herman Benjamin, Og Fernandes, Mauro Campbell
Marques e Assusete Magalhães), em decisão proferida em 23/05/2019 (AgInt no REsp.
no 1.720.601/CE)
Ou seja, é uníssona a jurisprudência do STJ que compensação não equivale a
pagamento.
Portanto, em casos que o alegado “pagamento” operou-se com o envio de
DCOMP, ou seja, por meio de compensação, não há falar-se em denúncia espontânea. A título de
exemplo cito, no mesmo sentido, os arestos 9303-008.370, de 20/03/2019, este de relatoria do
Dr. Rodrigo da Costa Pôssas, e 9303-008.796, de 14/06/2019, para o qual fui designado redator
do voto vencedor, da mesma forma, mais recentemente, em relação ao julgado 9303-012.012, de
18/10/2021.
Deveras, é de ser reformado o recorrido, restabelecendo-se a exigência da multa
moratória.

Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.610 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.920623/2017-42

DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço e dou provimento ao apelo especial fazendário.

(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan

Fl. 266
DF CARF MF
Original